Tribunal: TJDFT
Processo: 0010062-64.2018.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EFEITO DEVOLUTIVO. MEDIDA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS. DESFAVORÁVEIS.

I – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.

II – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.

III – Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que praticou ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, registra diversas passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, em razão das quais já foram aplicadas medidas mais brandas, insuficientes para os fins de ressocialização, e além disso, apresenta condições sociais e pessoais desfavoráveis.

IV – Recurso conhecido e desprovido.